Tribunal: TJMT
Processo: 1008106-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008106-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (ADVOGADO), DVG RENTAL LTDA - CNPJ: 15.608.959/0001-81 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO MANDAMENTAL PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO PELA AUTORIDADE IMPETRADA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEMPESTIVA BEM COMO A SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUESTIONADO – PROTOCOLO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIOVO COM ARGUIÇÃO DE FATO NOVO RELATIVO À PRESRIÇÃO – POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO COM FULCRO NO
ART. 151, INCISO III, DO CTN

–
REQUISITOS ESTABELECIDO NAS LEIS REGULADORAS DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO EVIDENCIADO
– REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
CONSTATADO APENAS EM RELAÇÃO AO RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

O

artigo 986-A,
§ 1°,

do Regulamento de ICMS estabelece que é possível o protocolo intempestivo de pedido de revisão de lançamento, quando for arguido fato novo relativo à prescrição e decadência.

Impedir o protocolo de requerimento na esfera extrajudicial pelo contribuinte pode configurar violação ao
“
direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder
” previsto no art. 5o, inciso XXXIV, inciso “a”, da Constituição Federal de 1988.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o recebimento das reclamações ou recursos administrativo somente deve ser deferida pela Administração Pública quando preenchido os requisitos estabelecido nas leis reguladoras do procedimento extrajudicial (art. 151, inciso III, do CTN).

Constatada a presença dos requisitos necessários para
concessão parcial da liminar pleiteada no mandado de segurança. Decisão Reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DVG RENTAL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT,
nos autos do Mandado de Segurança n.o
1013404-63.2021.8.11.0041, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na determinação para que a autoridade impetrada receba o
pedido de revisão n.o
013404-63.2021.8.11.0041
, bem como para que seja s
uspensa a exigibilidade dos créditos tributários relativos aos TAD ́s n.o 10938242 e 10938230, bem como a carta de cobrança administrativa n.o 802318/1611/68/2019.

Aduz que n
o dia
20/11/2013 teve

duas máquinas apreendidas na Unidade Fazendária
POSTO FISCAL HENRIQUE
, sendo lavrados os
TAD ́s n.o 10938242 e 10938230, sob o fundamento de que os caminhões estavam fora da rota descrita nas Notas Fiscais.

Sustenta que em 06/12/2019 foi encaminhado para a recorrente a
cobrança administrativa n.o 802318/1611/68/2019, visando o recebimento dos créditos descritos nos TAD ́s n.o 10938242 e 10938230.

Argumenta que por entender que os créditos já se encontravam prescritos, protocolou em 12/02/2021
pedido de revisão
administrativa
(e-process n.o 5882233/2021)
para o reconhecimento da perda do direito de executar a dívida descrita na cobrança administrativa n.o 802318/1611/68/2019, relativa aos TAD ́s n.o 10938242 e 10938230.

Assevera que o pedido de revisão (e-process n.o 5882233/2021) não foi recebido sob o fundamento de não se
enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo 1030, parágrafo 5o do RICMS
.

Assegura, todavia, que o
§5o, incisos V e VI e §5o-A, do art. 1.030, do RICMS/MT, estabelece que o pedido de revisão pode ser protocolado a qualquer tempo, sendo atribuído efeito suspensivo, quando a insurgência dizer respeito à reconhecimento de prescrição ou

decadência.

Com base nestes fundamentos,
requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a liminar na forma como pleiteada na inicial, para o fim de
determinar que seja recebido na esfera administrativa o
pedido de revisão n.o 5882233/2021, bem como para que seja determinada
a suspensão da exigibilidade do tributo
com fulcro no art. 151, inciso III e IV, do CTN.

A parte Agravada apresentou contrarrazões impugnando integralmente os fundamentos do recurso (Id. 92744029).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de emitir parecer no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Agravante
DVG RENTAL LTDA
impetrou com o Mandado de Segurança no
1013404-63.2021.8.11.0041
em desfavor do
CHEFE DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (CPAT)
da
Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT
, em razão do não recebimento do pedido de revisão (e-process n.o 5882233/2021) por entender que ele não se
enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1030, parágrafo 5o do RICMS
.

Arguiu, todavia, que
o
§5o, incisos V e VI e §5o-A, do art. 1.030, do RICMS/MT, estabelece que o pedido de revisão pode ser protocolado a qualquer tempo, sendo atribuído efeito suspensivo, quando a insurgência dizer respeito à reconhecimento de prescrição ou

decadência.

Requereu em sede de liminar que fosse determinada
a autoridade impetrada que receba o
pedido de revisão (e-process n.o 5882233/2021), bem como para que seja s
uspensa a exigibilidade dos créditos tributários descritos na cobrança administrativa n.o 802318/1611/68/2019, relativa aos TAD ́s n.o 10938242 e 10938230
.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial
indeferiu a liminar pleiteada nos autos, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Preambularmente, insta consignar que a administração pode rever a legalidade de seus próprios atos de ofício e/ou de forma provocada, quando requerido pelo administrado.

Nesse sentido é o entendimento
da Doutrinadora Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, como cito:

“As decisões proferidas no âmbito da esfera administrativa fiscal, tanto as que versem sobre a exigência do tributo propriamente dito como as que se referem à cominação de penalidades, não adquirem caráter definitivo, uma vez que na organização constitucional brasileira tal atributo é exclusivo da sentença judicial passada em julgado.

A inexistência de coisa julgada administrativa decorre de dois princípios fundamentais: o da revogabilidade dos atos administrativos - como decorrência da implacabilidade do ato administrativo por via de recurso ao poder judiciário ou da faculdade da própria administração de rever os seus próprios atos - e o do controle jurisdicional da administração.

[...]

Mesmo esgotadas as instâncias administrativas a decisão administrativa não é definitiva, pois não tem a qualidade de coisa julgada [...]”.
(RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. Processo Administrativo Tributário,
Malheiros Editores, 3o Ed. p. 169 e 215)

“A administração age na qualidade de titular dos interesses do Estado que a lei quer que sejam realizados, vinculada sempre a legalidade. Quando a atuação da autoridade está errada, nada impede sua revisão. Ao contrário, a revisão representa um autocontrole da Administração, e está a serviço da obtenção de um tributação segundo a lei.

[...]

Essa revisão ex offício pode decorrer da hierarquia, mas também a autoridade prolatora do ato pode tomar a iniciativa de reexaminar a própria decisão, confirmando-a ou modificando-a.

A revisão provocada é de iniciativa da parte interessada e verifica-se a posteriori, após formulado o pedido de reexame do ato, com exposição das pretensões e razões que dão motivo ao recurso [...]”.
(RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. Processo Administrativo Tributário,
Malheiros Editores, 3o Ed. p. 87-88)

Na vertente

hipótese,
o contribuinte protocolou na esfera na esfera o e-process n.o 5882233/2021, arguindo, ainda que intempestivamente, a possível perda do direito da administração cobrar o crédito tributário descrito na
cobrança administrativa n.o 802318/1611/68/2019, relativa aos TAD ́s n.o 10938242 e 10938230
, em razão de suposta ocorrência de prescrição.

A esse respeito, cabe ressaltar que o
artigo 986-A,
§ 1°,

do Regulamento de ICMS estabelece que
é possível o protocolo intempestivo de pedido de revisão de lançamento, quando for arguido fato novo relativo à prescrição e decadência
, como cito:

“Art. 986-A
A decisão definitiva impede que a matéria seja submetida a novo julgamento na esfera administrativa, devendo o respectivo processo, depois de transcorrido o prazo regulamentar para pagamento, ser eletronicamente registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, mantido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda.
(cf. § 4° art. 39 da Lei n° 7.098/98, redação dada pela Lei n° 10.978/2019 - efeitos a partir de 30 de outubro de 2019)

§ 1°
O disposto neste artigo não afasta a revisão de ofício quando fato novo, não conhecido no momento do lançamento ou no curso do processo administrativo tributário, demonstrar, inequivocamente, a existência de
erro que invalide o crédito tributário constituído, bem como nas hipóteses em que já houver ocorrido, comprovadamente, a efetivação do pagamento ou a
constatação
da decadência,
prescrição
ou de outra modalidade de extinção do crédito tributário.

§ 2° O disposto no § 1° deste artigo alcança também o processo que já houver sido encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, desde que o débito ainda não esteja inscrito em Dívida Ativa, após o que somente a Procuradoria Geral do Estado poderá determinar o cancelamento da dívida.

§ 3° Para os fins do disposto nos §§ 1° e 2° deste artigo, a Secretaria de Estado de Fazenda poderá manter equipe ou unidade para, em apoio às demandas originárias da Subprocuradoria-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado:

I - promover o controle da legalidade do lançamento do crédito tributário constituído, ainda não inscrito em Dívida Ativa, em relação ao qual não caibam mais defesas ou recursos administrativos, exceto quanto aos créditos tributários julgados no âmbito do Conselho de Contribuintes;

II - auxiliar a Procuradoria Geral do Estado, por meio de parecer fiscal, quanto à legalidade dos débitos já inscritos em Dívida Ativa”.

Frisa-se que, conforme é possível a administração rever o seu próprio ato, de ofício ou de forma provocada, ou seja, por
iniciativa da parte interessada, principalmente quando se tratar de fato novo relativos à provável ocorrência de prescrição, motivo pelo qual, entendo, por ora, ser viável o recebimento do requerimento protocolado pelo Agravante na esfera extrajudicial (
e-process n.o 5882233/2021
) apenas no ponto que de discute a ocorrência de possível prescrição.

Outrossim, as evidencias se firmam no sentido de que inadmitir o requerimento administrativo que insurge sobre provável ocorrência prescrição violaria “
o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder
” previsto no art. 5o, inciso XXXIV, inciso “a”, da Constituição Federal de 1988.

Assim, entendo, por ora, que o requerimento administrativo deve ser recebido e analisado pelas autoridades impetradas.

Já em relação ao pedido de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “III” e “IV” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário com o recebimento das reclamações e dos recursos administrativo
, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
e/ou por meio de concessão de medida liminar nas ações mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV -
a concessão de medida liminar em mandado de segurança
;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

In casu,
tendo em vista que a legalidade do lançamento do crédito tributário propriamente dito não faz parte da insurgência da ação mandamental, mas apenas o recebimento do requerimento protocolado perante Fisco Estadual, entendo nesse momento cognitivo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve observar o disposto no
artigo 151, incisos “III”, do Código Tributário Nacional.

Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente deve ser concedido mediante preenchimento dos pressupostos estabelecidos nas leis reguladoras do processo administrativo tributário.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do parágrafo único do artigo 68 da Lei Estadual 8.797/2008, a impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário, como cito:

“Artigo 68 da Lei 8.797/2008.
A impugnação da exigência instaura o litígio e o processo administrativo de natureza tributária previsto nesta lei, devendo ser apresentada, por escrito, no prazo 30 (trinta) dias, tendo-se como termo inicial à data da ciência da notificação.

Parágrafo único.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário
”.

No entanto, ainda que a impugnação seja intempestiva, o artigo 1.030 do RICMS estabelece que pode ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário durante a análise do requerimento extrajudicial, se ficar evidenciado pela administração pública a possibilidade do reconhecimento da prescrição:

“Art. 1.030.
Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.

[...]

§ 5°. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também será concedida, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo,
ainda que seja arguida a destempo, sempre que se verifique a necessidade de
:

[...]

V –
reconhecer
a remissão, anistia, isenção,
prescrição
ou decadência;

[...]

§ 5°-A. Na hipótese prevista no § 5° deste artigo, a exigibilidade do crédito tributário será suspensa pelo prazo necessário à análise, deliberação e/ou efetivação da ocorrência arguida, dentre as arroladas nos incisos do referido parágrafo”.

Destarte, os indícios se firmam no sentido de que
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, III, do Código Tributário Nacional, somente será possível se a administração entender que os requisitos do artigo 1.030,
§ § 5o e 5o-A,
do RICMS foram preenchidos.

Destarte,
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, III, do Código Tributário Nacional, somente é possível, no caso dos autos, se os requisitos do artigo 1.030,
§ § 5o e 5o-A,
do RICMS forem preenchidos no procedimento extrajudicial.

No entanto, na hipótese, não é possível aferir pelos documentos colacionados aos autos se existem indícios de que o crédito impugnado no requerimento administrativo esta ou não prescrito, impedindo a análise dos pressupostos do artigo 1.030,
§ § 5o e 5o-A,
do RICMS pelo Poder Judiciário.

Deste modo,
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser analisada pela
Administração Publica

no procedimento extrajudicial
, devendo ser concedida somente se o contribuinte estiver preenchido os requisitos estabelecidos nas
legislações reguladoras do processo tributário administrativo.

Assim, constata-se a presença do requisito da probabilidade do direito necessário para o deferimento parcial da liminar pleiteada na exordial.

Da mesma forma, verifica-se a presença do requisito do perigo na demora, pois, ao ser inadmitido o requerimento extrajudicial, o Agravante se viu impedido de ter analisado o pedido administrativo relativo à prescrição do crédito tributário, bem como o pedido de suspensão da exigibilidade do tributo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço para reformar a decisão agravada, deferindo em parte a liminar postulada no
mandamus
apenas para de determinar que a parte Agravada receba o
pedido de revisão n. 5882233/2021.

Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado por meio do “pedido de revisão n.o 5882233/2021”, entendo que ele deve ser analisado pela Administração Publica e concedido somente se preenchido os requisitos estabelecidos nas
legislações reguladoras do processo tributário administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022